Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712852-51.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDOS: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, GABRIELA OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE BEM IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENTENTE. CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. ARTIGOS 469 E 1.649, DO CC. ENUNCIADO 368 DO CJF E ARTIGO 179 DO CC. DECADÊNCIA OPERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão relativa à anulação de negócio jurídico, por ausência de outorga uxória, está sujeita a prazo decadencial de dois anos, contados do término da sociedade conjugal, a teor do disposto nos artigos 496 e 1.649, caput do Código Civil. 2. O Enunciado 368, do Conselho da Justiça Federal, no mesmo sentido, assinala que "O prazo para anular a venda de ascendente para descendente é decadencial de dois anos (art. 179 do Código Civil)". A propósito, dispõe o art. 179, do Código Civil que “Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”. 3. Na hipótese, a ação de nulidade de negócio jurídico não tem conexão com a ação declaratória de união estável, eis que possuem pedidos e causa de pedir diversos. Em sendo assim, uma vez aflorada a pretensão do autor/apelante em promover a anulação do negócio jurídico celebrado na constância da união estável, tão logo rompido o enlace, deveria ter o recorrente implementado seu intento, com o ingresso da ação pertinente. 3.1 Todavia, quedou-se inerte, deixando de observar o prazo legal, operando-se, em razão disso, a decadência de seu direito. 4. Logo, em que pese os argumentos declinados pelo Apelante, no sentido de que não teria se operado a decadência da pretensão quanto à anulação do negócio jurídico, em razão de a união estável só ter sido reconhecida em momento posterior ao término do relacionamento, com o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento e dissolução da união estável, entendo que deve prevalecer a disposição legalmente prevista, no sentido de que o prazo decadencial de dois anos, para pleitear a anulação do negócio jurídico, se inicia a partir do término da sociedade conjugal (art. 1.649, do CC) e não do trânsito em julgado da sentença que reconhece e dissolve a união estável. 5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido (art. 5o, inciso LV, da CF). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 402, 496 e 1.642, inciso III, e 1.649, todos do Código Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que não houve o advento do prazo decadencial, considerando que o dies a quo corresponde ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu e dissolveu a união estável (em 25/5/2020) e não à data em que houve a dissolução da sociedade conjugal (em 21/10/2017). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 402, 496 e 1.642, inciso III, e 1.649, todos do Código Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse fixar a data do início do transcurso do prazo decadencial, diante das peculiaridades do caso concreto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AgRg no AREsp 1923790/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 17/6/2022. Por derradeiro, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005